Tribunal: TJDFT
Processo: 0746635-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746635-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENCOSUD BRASIL IMOBILIARIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cencosud Brasil Imobiliária Ltda. contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 251602312 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado pela ora agravante contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, processo n. 0712855-70.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do ITBI ao fundamento de que ausente prova da alegada exigência do imposto e porque insuficiente a instrução do processo. Em razões recursais (Id 77652467), a agravante aduz ser inexigível em mandado de segurança preventivo a prova de ocorrência do ato coator. Diz bastar o justo receio de que venha a sofrer por ilegal ação administrativa. Acusa o juízo de origem de ignorar a natureza preventiva da impetração e a jurisprudência consolidada sobre o tema. Argumenta que a integralização de capital com imóveis está protegida pela imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, independentemente da atividade preponderante da empresa. Cita o RE 796.376/SC em que o STF fixou tese no sentido de que a imunidade não alcança apenas o valor dos bens que excederem a importância relativa ao capital social a ser integralizado. Afirma que, no caso concreto, os imóveis foram totalmente integralizados ao capital social. Nega haver excedente, o que afasta a incidência do ITBI. Ressalta decisões proferidas em casos idênticos relacionados à mesma operação societária. Diz que tais provimento judiciais reconheceram a plausibilidade do direito e concederam a tutela liminarmente postulada. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede o conhecimento do recurso para, em antecipação de tutela recursal, ter reconhecido seu direito à suspensão da exigibilidade do ITBI sobre a operação de integralização de capital descrita na inicial, no que se refere aos imóveis ali indicados. No mérito, pede o provimento do recurso, nos mesmos moldes. Preparo recolhido (Id 77649189). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A agravante impetrou writ visando, em suma, a obter declaração de imunidade tributária do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, relativamente à transferência de bens imóveis dos sócios para integralização de seu capital social. Disse que a incorporação de imóveis dos sócios ao patrimônio da pessoa jurídica independe da natureza da atividade preponderante por exercida, e que os imóveis foram utilizados em seu valor integral, sem formação de reserva de capital. Na decisão recorrida, o juízo de origem destacou não ter sido anexado qualquer documento sobre a questão impugnada, de modo que, ausente comprovação da exigência do tributo em face da impetrante, restou inviabilizado o exame da matéria. Pois bem. Nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A via mandamental tem lugar quando o agente público (autoridade), por conduta comissiva ou omissiva, atua com abuso de poder ou ilegalmente violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda da coletividade. Importa considerar que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus”. (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012) No caso, não verifico, primo ictu oculi, a existência de ato ilegal ou abusivo que, concretamente, possa ser atribuído à autoridade impetrada. Logo, não identificável, de plano, ilegalidade ou abusividade passível de correção por meio do mandado de segurança. Vale registrar que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, a qual pode ser afastada pelo impetrante/agravante, desde que instrua a petição inicial do writ com prova pré-constituída do direito de que se afirma titular. Ocorre que a dita exigência legal não atendeu a parte, com o que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é atribuído pelo art. 6o, caput da Lei 12.016/2009, c/c o art. 373, I, do CPC. Vejamos. Sobre o direito vindicado pela agravante, elucido que o Conselho Especial deste Tribunal, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0705115-03.2021.8.07.0018, reconheceu a natureza incondicionada da imunidade tributária do ITBI nas hipóteses de integralização do capital social (art. 156, II, § 2o, I, primeira parte, da CF), a qual não é afastada mesmo nas situações em que a pessoa jurídica exerce atividade preponderante de compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Confira-se: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o, §1o, LEI DISTRITAL No 3.830/2006 E ART. 2o, §1o, DECRETO DISTRITAL No 27.576/2006. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2o, I, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Arguição de inconstitucionalidade suscitada em Apelação e acolhida pela eg. 6a Turma Cível, tendo como objeto o §1o do art. 3o da Lei Distrital no 3.830/2006 e o §1o do art. 2o do Decreto Distrital no 27.576/2006, que regulam a exigência do ITBI no âmbito do Distrito Federal, frente ao art. 156, §2o, I, da Constituição da República. 2. O art. 156, §2o, I, da Constituição da República estabelece duas hipóteses de imunidade relativamente ao ITBI, a primeira delas incondicionada e a segunda, condicionada. São elas: a) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; b) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso”. Assim, sedimentou a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 5. Arguição de inconstitucionalidade parcialmente acolhida. Declarada a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006. (Acórdão 1684813, 0705115-03.2021.8.07.0018, Relator(a): CESAR LOYOLA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 11/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.) – grifos nossos Entendeu, assim, o Conselho Especial que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é efetiva hipótese incondicionada de imunidade tributária, motivo pelo qual independe da atividade preponderante da pessoa jurídica. Contudo, a uma análise prefacial do processo de referência, constato não ter a SEFAZ/DF ainda se manifestado sobre a alegada imunidade tributária ao caso concreto, tampouco sobre eventual diferença entre o valor histórico e o valor de mercado, que demanda análise a respeito da baldada ausência de formação de reserva de capital, acerca da qual, sabidamente, pode incidir o tributo sobre o que exceder ao limite do capital social. No que concerne à natureza preventiva desta impetração, é de ser demonstrada a alegação fática de que inexiste excedente destinado à formação do capital social. É mister cotejar o valor histórico dos bens e o valor praticado no mercado imobiliário, o que pode até mesmo dar ensejo à instauração de procedimento administrativo, pela administração tributária, para aferir a formação de reservas de capital, assim considerado o que ultrapassa o valor destinado à formação do capital social. Não só. Em consonância com o entendimento firmado no julgamento do RE no 796.376/SC – Tema 796 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, em que foi objeto de discussão a possibilidade de incidir o ITBI sobre o valor do bem transferido pelo sócio à pessoa jurídica no que excedesse ao montante do capital social a ser integralizado, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Assim, tendo em vista o decidido pelo Conselho Especial deste e. TJDFT no bojo do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0705115-03.2021.8.07.0018, relativamente ao reconhecimento da incondicionalidade da preponderância da atividade quando da realização de capital, o que, frise-se, deve ser revisto em momento oportuno, o direito vindicado pelo impetrante não está inequivocamente demonstrado, porquanto em relação aos valores que eventualmente suplantarem o limite do capital social a ser integralizado, deve incidir o tributo. Há, por ora, não mais que conjectura, dada a ausência de informações a serem dadas pela autoridade apontada como coatora quanto a haver tributação para o caso concreto por eventual integralização de imóvel em valor acima do seu custo de aquisição. Ora, direito líquido e certo nos mandados de segurança preventivos é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, sem necessidade de dilação probatória, e cujo exame não suscita questões de fato, apenas de direito. Ele pode ser comprovado de forma imediata e incontestável, geralmente por meio de documentação pré-constituída, sem necessidade de produção de novas provas, devendo ser protegido antes da prática do ato que ameaça sua violação, bastando a existência de uma ameaça concreta e provável, não sendo necessário que a lesão já tenha ocorrido. No caso concreto, em que feita a integralização de capital social não com dinheiro, mas com bens imóveis, faltam informações da autoridade coatora quanto ao valor dos imóveis integralizados, quanto ao valor do capital social declarado, quanto à existência de quantia excedente, o que se verificará se o valor de mercado do imóvel integralizado for superior ao valo do capital social declarado. Inviável, nesse contexto, de plano afastar a não ocorrência de situação que constitua exceção à imunidade tributária relativa ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). O direito invocado pelo agravante não é certo, não está determinado nem se afigura como independente de situações ainda não devidamente claras. Não tem cabimento, portanto, a pretendida concessão de tutela liminar. Ademais, em que pese o agravante afirmar que o Tema 796 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, porquanto “a totalidade do valor dos imóveis teria sido integralmente utilizada para a formação do capital social”, esses valores podem, frise-se, estar em descompasso com o valor venal a ser apurado pela Administração, o que autorizaria a cobrança do ITBI sobre a parcela que exceder o valor do capital social integralizado, conforme fixou o STF ao definir a mencionada questão jurídica de relevância constitucional (Tema 796). Elucido que o ITBI - imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição, previsto no art. 156, II, da Constituição Federal – possui como base de cálculo “o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”, conforme prevê o art. 38 do Código Tributário Nacional. A propósito da base de cálculo de mencionado tributo, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.937.821/SP, fixou a seguinte tese (Tema Repetitivo n. 1.113): a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Enfim, os elementos acostados ao processo de referência, não revelam, de plano, ilegalidade no atuar da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal a ser preventivamente afastada. Ausente, desse modo, pelo menos em análise perfunctória, o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pelo impetrante/agravante. Ressalto, no ponto, ser relativa a presunção de que o valor da transação declarado pelo contribuinte condiz com o valor de mercado, tanto que o fisco pode, como afirmado alhures, eventualmente afastar aquela precificação instaurando processo administrativo próprio (art. 148 do CTN). Nesse contexto, a princípio, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito vindicado pelo agravante porque não há qualquer ilegalidade no proceder da Administração . Ademais, deferir o pedido liminar do modo como formulado na via estreita do agravo de instrumento, implica afrontar comando normativo posto no art. 1°, §3o, da Lei n 8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória quando implique completa satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a ser considerado em exame exauriente de mérito. A norma restritiva ao poder cautelar do juiz e acima citada tem o seguinte teor: Art. 1° (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. No caso, não parece desarrazoada, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa. Acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA SATISFATIVA. INVIABILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NATUREZA SATISFATIVA. 1. Havendo exigência, na hipótese dos autos, de o autor demonstrar, de forma cabal, a inequívoca necessidade de sua nomeação, pela Administração, bem como a identidade de atribuições com os cargos comissionados existentes, tal juízo não se revela adequado quando da apreciação da antecipação de tutela, por depender da intensa e extensa dilação probatória. 2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada na nomeação e posse da agravada em cargo público, implicaria no esgotamento do próprio objeto da ação. 3. Embora aprovado em primeiro lugar no concurso público e, portanto, dentro do número de vagas disponibilizado no certame, não cabe ao candidato escolher o momento oportuno de sua nomeação e posse através de pedido antecipatório dirigido ao Poder Judiciário, ficando subordinado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, ainda mais quando não esgotado o prazo de validade da seleção. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1046485, 0707426-60.2017.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2017, publicado no DJe: 19/09/2017.) – grifos nossos AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão n.1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO NA DEMORA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 2. Não há que se falar em concessão de medida liminar em mandado de segurança na hipótese em que não se evidencia o periculum in mora. 3. Decisão mantida. (Acórdão n.763143, 20140020001468AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 25/02/2014. Pág.: 159) – grifos nossos AGRAVO REGIMENTAL NO AGI - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR POSTULADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA - CARÁTER SATISFATIVO DE MÉRITO - REJEIÇÃO. 01. As razões lançadas neste agravo regimental não abalam meu convencimento. Com efeito, a Agravante pretende a concessão de medida satisfativa não só do mérito recursal, como do mérito da própria ação mandamental. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.487240, 20110020022314AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2011, Publicado no DJE: 15/03/2011. Pág.: 141) Tenho, portanto, como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação (Lei n. 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora